Tribunal: TJDFT
Processo: 0710780-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710780-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO ATILIO MARIANO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Após o julgamento dos embargos de declaração, aos quais foram rejeitados (acórdão n. 1831970 - ID 57190856), o apelado/embargado peticionou nos autos para requerer a imediata suspensão do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.445.162-DF (ID 58219357). A propósito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990 (DJe de 23/2/2024, Tema 1290), e por decisão posterior do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no recurso extraordinário em tela, publicada em 11/3/2024, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, “de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.” No caso, discute-se acerca de eventuais diferenças de correção monetária aplicadas ao mês de março de 1990, por ocasião do Plano Collor, em operações de crédito rural que envolvem as presentes partes processuais. Portanto, cuida-se de matéria alcançada pela decisão de suspensão nacional, conforme determinado pelo STF. Ante o exposto, DEFIRO o pedido do apelado/embargado (Banco do Brasil S.A.), para determinar a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.445.162-DF (Tema 1.290). Int. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora